Tribunal: STF
Processo: HC 74330
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO
PENAL CONDENATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA
DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS - FACULDADE PROCESSUAL DA PARTE -
EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - INDISPENSABILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA OS ACUSADOS - REEXAME DE
PROVA - INIDONEIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
acentuado que a ausência de formulação de reperguntas às
testemunhas, pelo Defensor do réu - precisamente porque essa
inquirição constitui ato processual meramente facultativo da parte -
não gera qualquer nulidade processual, especialmente se ficar
evidenciado que essa omissão não provocou qualquer dano efetivo aos
interesses do acusado.
- A eventual insuficiência da defesa técnica somente
caracterizará hipótese de invalidação formal  do processo penal
condenatório, se se demonstrar, objetivamente, que houve prejuízo
para os acusados (Súmula 523/STF). Situação de prejuízo inocorrente
no presente caso.
- O exame do conjunto probatório não se legitima no âmbito
estreito da ação sumaríssima de habeas corpus. Precedentes.